Tribunal: TJES
Processo: 5000010-33.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-33.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES e outros (2)
RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA TELES DAVID e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n° 5000010-33.2019.8.08.0021

Recorrentes: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES, RAFAEL DE OLIVEIRA TELES DAVID e TIAGO FERNANDES DOS SANTOS E SOUSA

Recorridos: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES, RAFAEL DE OLIVEIRA TELES DAVID e TIAGO FERNANDES DOS SANTOS E SOUSA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso da parte autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO REQUERIDO
RAFAEL DE OLIVEIRA TELES DAVID
NÃO CONHECIDO. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NÃO COMPROVADO O PREPARO RECURSAL DENTRO DO PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE RAFAEL DE OLIVEIRA TELES AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, À LUZ DO ART. 55, DA LEI Nº 9099/95.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO SEGUNDO REQUERIDO
THIAGO FERNANDES DOS SANTOS E SOUSA
NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU SUA EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO DIANTE DA DESISTÊNCIA PELO AUTOR. PARA QUE HAJA INTERESSE É PRECISO QUE, POR MEIO DO RECURSO, SE POSSA CONSEGUIR UMA SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A OBTIDA COM A SENTENÇA. O INTERESSE ESTÁ CONDICIONADO À SUCUMBÊNCIA DO INTERESSADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. ADEMAIS, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE, NEM O PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE THIAGO FERNANDES DOS SANTOS E SOUSA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, À LUZ DO ART. 55, DA LEI Nº 9099/95.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR
RAPHAEL RIBEIRO SANCHES
, QUE VISA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 2.000,00 PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. OFENSAS PROFERIDAS PELO PRIMEIRO REQUERIDO POR MEIO DE MENSAGENS PARTICULARES. SEM EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO. ABALO MORAL APENAS EM SUA HONRA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DENOTAR FORTUNA POR PARTE DO REQUERIDO CONDENADO. DANO MORAL QUE NÃO DEVE SER ARBITRADO APENAS EM SEU CARÁTER PUNITIVO.
QUANTUM
ARBITRADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE RAPHAEL RIBEIRO SANCHES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.